Tribunal: STF
Processo: HC 201890
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. No caso concreto, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça deixou de apreciar o pedido de trancamento da ação penal ora em análise com fulcro na Súmula 182/STJ, fato que inviabiliza o exame da matéria por este Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental desprovido.